Tribunal: TJDFT
Processo: 0702795-12.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALOR, DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. CONTRATAÇÃO ADEQUADA. DEVER DE INFORMAÇÃO. INFORMAÇÕES PRESTADAS COM CLAREZA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CARACTERIZADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta em face de sentença proferida em ação declaratória de nulidade contratual de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignada, cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a legitimidade da contratação de cartão de crédito consignado com fundamento na falha no dever de informação e de transparência, bem como o cabimento de danos morais e de arbitramento de índice de correção monetária e de juros sobre a condenação fixada pela sentença.
III. Razões de decidir.
3. Da preliminar de inépcia da inicial. A Autora instruiu a ação com os documentos obrigatórios para respaldar a pretensão anulatória do contrato de cartão de crédito consignado, além de apresentar os valores que entende controvertidos na pretensão revisional. 3.1. Logo, os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC estão preenchidos, inexistindo a alegada inépcia da inicial.
4. A juntada do contrato de Cartão de Crédito Consignado com Autorização para Desconto em Folha de Pagamento assinado pela consumidora, as gravações telefônicas da contratação, e a transferência dos valores dos saques à conta bancária indicada pela Autora evidenciam o efetivo conhecimento a respeito da modalidade de contrato firmado e da forma de utilização da linha de crédito disponibilizada, o que torna insubsistente a tese de vício de consentimento. 4.1. A sentença recorrida está alinhada com a tese recursal do Apelante Réu, uma vez que reconheceu a validade da contratação do Cartão de Crédito Consignado Banco BMG com Autorização para Desconto em Folha de Pagamento, além de ter rejeitado o pedido autoral de repetição de indébito, porquanto não houve cobrança indevida, e de condenação em danos morais, não havendo razão para acolher os pedidos recursais de reforma da sentença.
5. Não há interesse recursal do Apelante Réu no arbitramento de índice de correção monetária e de juros de condenação cível na forma do parágrafo único do artigo 389 e do artigo 406, ambos do Código Civil, uma vez que a condenação exposta na sentença diz respeito a obrigação de fazer de promover o recálculo do débito relacionado às compras realizadas e os saques suplementares e a amortização com valores descontados em folha de pagamento.
IV. Dispositivo e Tese.
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Não há interesse recursal do apelante quando a tese aventada foi acolhida pela sentença, ou quando o pedido de fixação de índice de correção monetária e de juros não interfere na condenação em cumprimento de obrigação de fazer.”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319 e 320; CDC, arts. 2o e 3o, art. 6o, inc. III, art. 52